Tribunal: TJDFT
Processo: 0715050-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715050-82.2025.8.07.0000 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: SÉRGIO SOARES DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO. CANCELAMENTO EXPRESSO PELO CONSUMIDOR. ILICITUDE DOS DESCONTOS POSTERIORES. DÍVIDA MANTIDA. DIREITO À GESTÃO PATRIMONIAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente pedido para cessação de descontos automáticos em conta corrente, originados de contrato de mútuo bancário, mesmo após o cancelamento da autorização pelo consumidor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a licitude da manutenção dos descontos em conta corrente após a revogação da autorização pelo consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica entre as partes caracteriza relação de consumo, atraindo a incidência das normas do CDC, conforme arts. 2o e 3o, e a Súmula 297 do STJ. 4. Nos termos do art. 6o da Resolução no 4.790/2020 do Bacen, é facultado ao correntista revogar a autorização de débito automático em conta corrente, sendo o pedido eficaz a partir do seu recebimento pela instituição financeira. 5. O STJ, no julgamento do Tema 1.085, firmou entendimento de que os descontos em conta corrente são lícitos apenas enquanto houver autorização expressa do consumidor, inexistindo respaldo legal para sua continuidade após o cancelamento. 6. O exercício do direito de revogar a autorização de débito não configura inadimplemento, mas mera reorganização do modo de cumprimento da obrigação, que permanece válida e exigível. 7. A continuidade dos descontos mesmo após o recebimento do pedido de revogação revela ilegalidade, autorizando o acolhimento do pleito de cessação das cobranças automáticas. 8. A sentença de improcedência contrariou o arcabouço normativo vigente, inclusive ao desconsiderar a comprovação da ciência do banco acerca do cancelamento da autorização e os extratos que evidenciam os débitos indevidos. 9. O cumprimento da obrigação de fazer – abstenção de desconto – é reforçado por multa em valor equivalente da obrigação. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 1o, III; CC, arts. 313 e 314; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III e IV, e 14; CPC, art. 85; Resolução Bacen no 4.790/2020, art. 6o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.500.846/DF, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 01.03.2019, DJe 04.03.2019; Tema 1.085, REsp 1.863.973/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. 09.03.2022, DJe 15.03.2022; TJDFT, Acórdão 1925331, 0716772-88.2024.8.07.0000, rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 19.09.2024, DJe 24.09.2024. O recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso III, 39, 42, 46, 48 e 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando, em síntese, ser indevida a revogação da autorização para o débito automático, porquanto se destina ao adimplemento de parcelas de mútuo, devidamente contratado sob esta modalidade de pagamento. Afirma a ausência de vício de consentimento no contrato firmado, tendo informado todas as condições do contrato ao recorrido, asseverando que a manutenção da decisão vergastada ofende a boa-fé contratual e os termos livremente pactuados, bem como o tema 1.085 do STJ. Tece considerações acerca da legalidade dos descontos por débito comum, dos princípios da função social do contrato, da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual, bem como discorre acerca da sobreposição da lei sobre a Resolução 4.790/2020 do BACEN. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 39, 42, 46, 48 e 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula n. 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.820.527/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 29/9/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao indicado malferimento ao artigo 6o, inciso III, do CDC, pois rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ (REsp n. 2.210.069/TO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 17/10/2025). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se julgado envolvendo o mesmo recorrente: Direito civil. Recurso especial. Contratos bancários. Cancelamento de autorização de débito automático. Resolução BACEN n. 4.790/2020. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto por instituição bancária contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que manteve sentença determinando a suspensão de descontos automáticos em conta corrente relativos a contratos bancários de mútuo, após requerimento expresso do mutuário para cancelamento da autorização. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente válida a revogação unilateral, pelo mutuário, da cláusula contratual que autoriza o desconto automático de parcelas de empréstimos bancários em conta corrente, mesmo quando essa autorização foi expressamente conferida no ato da contratação, e se o acórdão recorrido violou normas federais ao aplicar a Resolução BACEN n. 4.790/2020 em detrimento dos princípios da legalidade, da boa-fé objetiva, do pacta sunt servanda e do ato jurídico perfeito. III. Razões de decidir 3. O recurso especial não demonstrou, de forma clara e fundamentada, em que medida o acórdão recorrido teria contrariado os dispositivos de lei federal indicados, limitando-se a alegações genéricas e abstratas, sem correlação analítica entre os fatos julgados e as normas apontadas como violadas, ensejando a aplicação da Súmula 284 do STF. 4. Ainda que superado o vício formal, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a possibilidade de o mutuário cancelar, unilateralmente, a autorização de débito automático em conta corrente, conforme previsto no art. 6o da Resolução BACEN n. 4.790/2020. 5. A aplicação da Súmula 83 do STJ inviabiliza o processamento do recurso especial, considerando que o entendimento jurisprudencial dominante foi corretamente aplicado pelo Tribunal de origem. IV. Dispositivo 6. Resultado do Julgamento: Recurso especial não conhecido (REsp n. 2.183.619/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025) (g. n.). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (REsp n. 2.213.012/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 3/11/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Y2C